Tribunal: TJDFT
Processo: 0733642-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733642-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DELORGES ALOIZE PAVONI DESPACHO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A despeito da referência a pedido liminar na página inicial, nas razões do recurso e, especialmente, no pedido, vê-se que não foi formulado. Ao agravado, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora